Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-43.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009612-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 162.063.121-00 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 162.063.121-00 (APELADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ELIZABETH TEIXEIRA E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DO INSS. REMESSA NECESSARIA NAO CONHECIDA." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NATUREZA ACIDENTÁRIA RECONHECIDA – NEXO ETIOLÓGICO PRESUMIDO – DECRETO N.° 3.048/99 –
TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.

2. Nos termos do artigo 21, da Lei n. 8213/91, equipara-se ao acidente do trabalho a doença ocupacional, assim definida como aquela profissional ou do trabalho que, ainda que não tenha sido a causa única, contribua diretamente para o surgimento ou agravamento da lesão.

3. De acordo com o artigo 337, § 3°, do Decreto n.° 3.048/99, presume-se o nexo etiológico quando se verificar que o liame entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade estão elencadas na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

4. Na hipótese, a atividade desenvolvida pela segurada, conforme descrito no Perfil Profissiográfico Previdenciário, encontra-se discriminada nas hipóteses em que o nexo técnico epidemiológico é presumido para as enfermidades atestadas pela perícia médica oficial, prevista na Lista C, do Anexo II, do Decreto n.° 3.048/99.

5.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez
deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

6.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

7.
Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1009612-43.2017.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 158787358):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Previdenciária de Conversão do Auxílio-doença Acidentário para Aposentadoria por invalidez promovida por
ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO
em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
objetivando decisão para que seja concedida a aposentadoria por invalidez para o requerente, ou alternativamente, o benefício de auxílio doença acidentário.

Aduz, em síntese, que sofre de Espondilose - CID M47, Outras artroses - CID M19, Gonartrose (artrose do joelho) - CID M17, Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia - CID M51.1 e Dor na coluna torácica - CID M 54.6.

Pontua que Em razão de sua atividade laborativa a enfermidade o torna impossibilitado de realizar as mesmas atividades habituais, qual seja, lavadora e serviços gerais.

Assevera que diante do seu quadro clínico a Autora requereu, junto à Autarquia Previdenciária, a concessão de benefício de auxílio-doença, que foi deferido até 06/01/2016.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Instrui a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Devidamente citado, a Autarquia-demandada carreou contestação pugnando pelo julgamento improcedente do feito.

Sem parecer ministerial

Determinada a realização de perícia médica, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente está incapacitado total e permanentemente de retornar às suas atividades laborais (ID: 68088673).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a concessão do benéfico de auxilio doença e no mérito a conversão para aposentadoria por invalidez.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
” (
in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13ª edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7ª edição, à página 460, que “
Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo
”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“
Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente
” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID: 68088673), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora não possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, visto que o perito averiguou que está incapacitado, bem como se constatou está incapacitada
total e permanentemente
.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devida a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO E CONDIÇÕES PESSOAIS (TRABALHADOR BRAÇAL E IDADE AVANÇADA) – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO E SERVENTE) – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A PARTIR DA SENTENÇA) – PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – 1% AO MÊS, ATÉ A LEI Nº 11.960/09 E, APÓS ISSO, ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF) E RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PREVISTOS NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.430/06, APÓS ISSO, APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.492.221/PR (TEMA Nº 905, STJ) – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. O art. 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que
a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais
. 3. Quanto aos juros moratórios nas condenações impostas ao INSS, devem ser fixados em 1% ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), em consonância com o julgamento dos Temas nº 810 (STF – Repercussão Geral) e nº 905 (STJ – Recurso Repetitivo).4. Quanto ao regime de atualização monetária, tratando-se de parcelas retroativas do benefício, devem ser corrigidas de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), em conformidade com o Tema nº 905 (STJ)
”.

(ReeNec 92112/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) – Destacamos.

Outrossim, é possível o pagamento das verbas retroativas contadas da data da realização da perícia médica, haja vista que se encontra em consonância com a jurisprudência pátria.

Dessa forma, uma vez sendo devido o pagamento retroativo à data da realização da perícia médica, e em se tratando de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), qual seja na correção monetária incidirá o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança.

Ainda, quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, em se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, ressalto que os juros de mora e correção monetária deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 158787359), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 158787363):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos opostos por
ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO,
em face da decisão retro, onde objetiva a retificação do referido
decisum
, sanando o vício apontado.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões judiciais.

No presente caso verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta existência de omissões e contradições na decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte Embargante.

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO INEXISTENTE.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS.
1.
Os embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de declaração.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados
”
.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos.

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
REJEITO
, mantendo incólume a decisão embargada.

Intimem-se.

Cumpra-se o já determinado.

Cuiabá/MT, 6 de outubro de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a apelante ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO sustenta que
“
data de início do benefício deve ser fixada desde a data de cessação do auxílio-doença
”,
pois
“
a data de início da incapacidade - DII, apontada no laudo pericial é incoerente com as provas e o benefício já recebido
”.

Argumenta, neste contexto, que
“
a fixação da DII na data da perícia é tão somente subsidiária, isto é, quando
não existem
elementos probatórios para fixação da DII em período anterior ao laudo, e não é este o caso da parte autora, visto que
há vasta documentação médica
precisando as lesões que levam à sua incapacidade laborativa em período anterior, em fevereiro de 2015
”.

Aduz que, embora a sentença seja omissa quanto à natureza do benefício, necessário o reconhecimento do caráter acidentário, porquanto

“a
existência de lesões e a redução da capacidade
foram reconhecidas pelo laudo médico pericial (ID 68088673) produzido em juízo”
,
e
“o
nexo de causalidade
entre as patologias referidas e a atividade desempenhada laboralmente pela autora é
presumido
, de acordo com o Anexo II do Decreto Nº 3.048/99”.

Salienta, ainda, que
“
faz jus à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de modo a determinar que o INSS implante o benefício concedido em tempo hábil, com fulcro nos artigos 300, 311 e 955 do CPC
”.

Pontua, a esse respeito, que
“
resta evidente o
periculum in mora
, eis que se trata de
benefício de caráter alimentar
”,
bem como que
“
o
fumus boni iuris
resta demonstrado através da própria sentença proferida, onde foi julgado procedente os pedidos da parte autora, para converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja
“
concedido o
Benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, desde a cessação do auxílio-doença, em 07/01/2017
”.

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por sua vez, assevera que
“
a matéria de fundo discutidas nos autos apresenta-se de extrema simplicidade, conforme se nota pela própria petição inicial, não se exigindo maiores esforços para sua efetivação
”.

Ressalta, ademais, que
“
o próprio CPC, deixa evidente que os honorários advocatícios poderão ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação
”.

Consigna, por derradeiro, que
“
levando-se em consideração a pouca complexidade e consequente minimização do trabalho realizado, pugna esta autarquia previdenciária pela reforma da r. sentença, em mais esse ponto,
com a fixação dos honorários de sucumbência em no máximo 10% sobre o valor da causa
”.

Nas contrarrazões, ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 158787371).

Não foram apresentadas contrarrazões pela autarquia previdenciária (ID. 162197197).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de
se manifestar
no presente feito, por observar a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 171529670).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos por ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1009612-43.2017.811.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a primeira apelante ajuizou
“
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA DO TRABALHO
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual visa à condenação da autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o auxílio-doença, até a reabilitação e, após, a conversão em auxílio-acidente, além do pagamento das parcelas retroativas à data da cessação do benefício (ID. 158787310).

Conforme narrado na petição inicial, a segurada apelante desenvolveu doença ocupacional, em decorrência da atividade laboral
realizada
, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 06.01.2016, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária.

Dura
nte a instrução processual foi conduzida uma
perícia médica, oportunidade na qual a
expert
constatou que a segurada apelante está incapacitada total e permanente para o labor (ID. 158787352).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos,
“
determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva
”.
(ID. 158787358).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, a sentença não se amolda a nenhuma das circunstâncias acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Ademais, cabe acentuar que a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem a quantia de 1.000 (mil) salários mínimos é deveras inusitada, isso porque, ainda que concedido com base no teto máximo para o benefício, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos, dificilmente uma condenação na esfera previdenciária alcançará tal monta.

A propósito, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2.
Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

No mérito recursal, como mencionado no relatório, insurge-se a segurada ELIZABETH TEIXEIRA DE CASTRO quanto à natureza acidentária do benefício pleiteado, asseverando que o nexo entre a doença ocupacional e a atividade desenvolvida é presumido.

Com efeito, de acordo com os artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, a configuração de acidente de trabalho depende da demonstração, no processo, de que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

A partir dos dispositivos mencionados, observa-se que a legislação previdenciária equipara a doença profissional ao acidente do trabalho, ainda que o trabalho não tenha sido causa única, mas desde que contribua, diretamente, para o surgimento ou agravamento da lesão (concausa).

Sobre o tema, Cavalieri Filho leciona que a concausa seria
“
outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apena o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal
".
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed.. São Paulo: Atlas, 2008, p. 58).

Nesse ponto, a despeito de a perita judicial ter declarado que a doença incapacitante
possui
caráter degenerativo, motivo pelo qual afirma inexistir nexo etiológico, cumpre ressaltar que, para a configuração da concausa, não importa se a doença tem caráter congênito ou degenerativo, bastando que o exercício de determinada atividade, constante da relação elaborada pela previdência social, tenha concorrido para a ocorrência do infortúnio.

Além disso, o artigo 337, § 3°, do Decreto n.° 3.048/99, prevê que será considerado estabelecido o nexo presumido quando se verificar a relação entre a atividade da empresa e entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças e a Lista C, do Anexo II, do referido regulamento. Veja-se:

“Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

(...)

§ 3° Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento”.

Do exame dos documentos colacionados aos autos, colhe-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP – que a atividade desempenhada pela segurada, no período compreendido entre 19.01.2011 a 23.01.2017,
abarcava
serviços de lavagem e de limpeza (ID. 158787319).

As atividades de limpeza, de acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômicas - CNAE, correspondem ao
Código n.° 8129
, conforme dados do IBGE (disponíveis em:
), que estão elencadas entre as hipóteses em que o nexo técnico epidemiológico é presumido para as enfermidades diagnosticadas (CID10 M47, M17, M51.1 E M54.6 –
ID.
158787352), na Lista C, do Anexo II, do Decreto n.° 3.048/99, incluída pelo Decreto n.° 6.957/09. Veja-se:

“
LISTA C

Nota:

1 -
São indicados intervalos de CID-10 em que se reconhece Nexo Técnico Epidemiológico, na forma do § 3o do art. 337, entre a entidade mórbida e as classes de CNAE indicadas, nelas incluídas todas as subclasses cujos quatro dígitos iniciais sejam comuns
.

(...)

INTERVALO CID-10

CNAE

M00-M25

0113 0131 0133 0210 0220 0810 0892 0910 1011 1012 1013 1020 1031 1033 1041 1051 1052 1061 1064 1071 1072 1091 1122 1220 1311 1321 1351 1354 1411 1412 1413 1532 1621 1732 1733 1931 2012 2019 2312 2330 2341 2342 2349 2431 2443 2449 2511 2522 2539 2543 2550 2710 2813 2815 2822 2852 2853 2854 2861 2862 2865 2866 2869 2920 2930 2944 2945 2950 3011 3102 3600 3701 3702 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4212 4213 4221 4222 4223 4291 4292 4299 4312 4313 4319 4321 4329 4391 4399 4621 4622 4623 4636 4661 4711 4721 4921 4922 4923 4924 4929 4930 5012 5021 5212 5310 5611 5620 7719 8121 8122
8129
8411 8424 8430 8591 8610 9200 9311 9312 9313 9319 9420 9491 9601

M30-M36

1412 8121 8122 8129 8610

M40-M54

0113 0131 0133 0210 0220 0230 0500 0710 0810 0892 0910 0990 1011 1012 1013 1020 1031 1033 1041 1051 1052 1061 1062 1064 1071 1072 1092 1122 1311 1312 1321 1323 1340 1351 1354 1411 1412 1413 1421 1422 1510 1532 1610 1621 1622 1623 1629 1710 1721 1722 1732 1733 1931 2012 2019 2029 2040 2091 2093 2123 2211 2212 2219 2221 2222 2312 2320 2330 2341 2342 2349 2391 2431 2439 2441 2443 2449 2451 2511 2513 2521 2522 2539 2542 2543 2550 2592 2593 2710 2722 2733 2813 2815 2822 2832 2833 2852 2853 2854 2861 2862 2864 2866 2869 2920 2930 2942 2943 2944 2945 2950 3011 3101 3102 3240 3321 3329 3600 3701 3702 3811 3812 3821 3822 3839 3900 4120 4211 4212 4213 4222 4223 4291 4292 4299 4311 4312 4313 4319 4321 4329 4391 4399 4621 4622 4623 4632 4636 4661 4681 4682 4685 4686 4687 4689 4921 4922 4923 4924 4929 4930 5012 5021 5211 5212 5221 5222 5223 5229 5310 5612 5620 6431 7719 7732 8121 8122
8129
8424 8430 8610 9420

Dessa maneira, conquanto o laudo pericial afirme inexistir relação entre o labor e a doença ocupacional, os demais elementos constantes do processo são suficientes para demonstrar o nexo etiológico.

Outrossim, necessário destacar que eventual dúvida que possa existir em relação ao
nexo de causalidade deve ser res
olvida
a
favor do segurado, com a aplicação do princípio do
in dubio pro misero.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. NEXO DE CAUSALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA. SEGURADA PORTADORA DE LOMBALGIA. AFIRMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DE QUE O LABOR NÃO PODE SER DESCARTADO COMO FATOR CONTRIBUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA PELO PERITO OFICIAL. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONTEMPLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A dúvida a respeito do nexo de causalidade há de ser dirimida em favor do trabalhador, por força do princípio in dubio pro misero
.
"(AC n. 2007.054156- 9, de Criciúma, relª. Desª. Sônia Maria Schmitz, j. 17.12.2007) (TJSC, Apelação Cível n. 2015.029490-2, de Anchieta, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 28-07-2015)." É evidente o direito do segurado em ter concedido o benefício de auxílio-acidente, se, consolidadas as lesões, resta incapacitado de forma parcial e permanente para exercer sua atividade habitual."(TJSC, Apelação Cível n. 2015.038658-0, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 21-07-2015).[...]”.

(TJSC - AC n. 0308299-34.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que “Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas” e “O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.”

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 –- “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.” Súmula 111 do STJ. 5 – Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei nº 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto nº 3.048/99.

Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
.
Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3º, II da Lei Estadual nº 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

Assim, impõe-se o reconhecimento da natureza acidentária ao benefício previdenciário concedido à segurada apelante.

Quanto ao termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, segundo o Superior Tribunal de Justiça, este deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado. Confira-se:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

No que se refere aos honorários advocatícios, extrai-se dos autos que o juízo de primeiro grau condenou a autarquia previdenciária ao pagamento da verba
sucumbência
, arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (ID. 15878358).

Todavia, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Desse modo, razão parcial assiste ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, na medida em que a verba honorária deverá ser fixada no momento em que for realizada a liquidação da sentença, observados os limites e critérios estabelecidos no § 2° e 3°, do artigo 85, do CPC.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Da análise do processado, constata-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, por meio de prova técnica, comprovando a probabilidade do direito da segurada apelante.

Para mais
, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que este decorre do caráter alimentício do benefício pleiteado.

De igual modo
, conforme preconiza o artigo 497, do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, ao julgar procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Observe-se:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Logo, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária e CONHEÇO dos recursos de apelação
,
para
DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por ELIZABETH TEXEIRA DE CASTRO
, a fim de reconhecer a natureza acidentária do benefício, bem como fixar a data de cessação do auxílio-doença na via administrativa como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, com o propósito de estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300 e 197, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO a antecipação da tutela
para determinar a implantação imediata do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023